Tribunal: TJPA
Processo: 0802127-55.2023.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802127-55.2023.8.14.0049

RECORRENTE: MARIA DAS DORES CORREA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0802127-55.2023.8.14.0049.

RECORRENTE: MARIA DAS DORES CORREA SILVA.

DEFESA: MARLI SOUSA SANTOS, OAB/PA 4.672.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusada contra decisão que a pronunciou como incursa no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação. A defesa pleiteia a impronúncia ou desclassificação do crime e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia da recorrente; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito imputado; (iii) determinar se as qualificadoras constantes da decisão de pronúncia podem ser excluídas por ausência de amparo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova conclusiva.

4. O princípio aplicável nesta fase é o
in dubio pro societate
, devendo dúvidas razoáveis ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF.

5. No caso concreto, a materialidade do crime foi demonstrada por laudos médicos e documentos oficiais; os indícios de autoria derivam de depoimentos testemunhais, circunstâncias do crime e antecedentes de conflito entre autora e vítima, indicando possível motivação por vingança.

6. A ausência de testemunhas oculares do crime não impede a pronúncia, sendo admissível a formação de juízo indiciário com base em provas indiretas e circunstanciais.

7. A desclassificação do delito nesta fase somente é cabível quando a inexistência de dolo homicida for manifesta, o que não ocorre no presente caso, diante de elementos que indicam animus necandi.

8. As qualificadoras imputadas — motivo torpe (vingança) e recurso que dificultou a defesa da vítima (dissimulação) — encontram suporte mínimo nos autos e não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania do Júri.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 74, § 1º, 413 e 610; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp 2.082.481/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023. STJ, AgRg no AREsp 2.519.784/DF, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 19.08.2025, DJe 26.08.2025. TJPA, RESE nº 0800059-46.2023.8.14.0401, rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.08.2025.
TJPA, RESE nº 0015582-56.2019.8.14.0051, rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Maria das Dores Correa Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Pará/PA, que a pronunciou como incursa nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
(ID 22045050).

Narra a denúncia de ID 22044853,
in verbis
:

“Conforme o referido inquérito policial, no dia 01 de agosto de 2023, por volta das 18h, no sítio Pira Paz, zona rural deste município, Maria das Dores Corrêa Silva, agindo por vingança e mediante dissimulação, desferiu diversos golpes de faca em Luciana Oliveira da Luz, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte.

Narram os autos que, no dia e hora acima mencionados, a vítima estava em sua residência, no sítio Pira Paz, onde também se encontrava a testemunha Antônio José Muniz da Silva, quando a denunciada, que por três vezes já havia tentando encontrar a vítima, ali chegou e, alegando que queria apenas conversar, chamou-a para o lado externo do imóvel. Minutos depois, a vítima voltou ao interior da casa, apanhou uma sacola de roupas, avisou que só voltaria no outro dia e saiu na companhia da denunciada, a qual, depois de caminhar alguns metros, atacou a vítima com uma faca, perfurando-a em várias partes do corpo, sendo uma na região do tórax, que atingiu o pulmão, causando-lhe a morte.

Enquanto era atacada pela denunciada, a vítima chegou a gritar para Antônio José Muniz, que saiu para atender o chamado, porém já a encontrou sem vida e percebeu que a denunciada corria pelo ramal, empreendendo fuga em direção a esta cidade.

As informações reunidas no inquérito policial evidenciam que a denunciada agiu por vingança, por não aceitar o relacionamento da vítima com o ex-companheiro dela, Luciano Marinho da Silva, a quem, aliás, ela, há aproximadamente um mês antes do fato, motivada por ciúme, agrediu, despejando substância ácida no rosto dele, causando-lhe cegueira no olho direito. Na oportunidade, para garantir a execução do crime a denunciada também agiu de forma dissimulada, induzindo um amigo dele a sair da residência para encontrar uma vizinha que supostamente desejava conhecê-lo, o que lhe possibilitou ficar sozinha com a vítima, que por estar dormindo sequer podia oferecer resistência. (...)”

Em razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão de pronúncia, para desclassificar ou impronunciar a recorrente, alegando ausência de autoria. E por fim, o afastamento da qualificadora pela nulidade da decisão de pronúncia, por alegado excesso de linguagem na decisão recorrida (ID 22045066).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e que seja negado provimento ao recurso (ID 22045069).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 25577465).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 27677336).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A recorrente interpôs Apelação contra a decisão de pronúncia e o juízo a quo, aplicando o princípio da fungibilidade, recebeu o recurso interposto pela defesa como Recurso em Sentido Estrito, eis que tempestivo e satisfeitos os requisitos legais. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL AOS CASOS EM QUE, EMBORA CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, A PARTE IMPUGNA DECISÃO MEDIANTE APELAÇÃO.
1. Delimitação da controvérsia: definir se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante recurso de apelação e, em caso positivo, quais os requisitos necessários para a incidência do princípio em comento. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015 e 256 e ss. do RISTJ. (ProAfR no REsp n. 2.082.481/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.) (grifo nosso)

DA REFORMA DE DECISÃO

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença de pronúncia, sob o argumento de inexistirem provas robustas da autoria. Requer, subsidiariamente, a desclassificação do delito ou o afastamento das qualificadoras.

De início, cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Trata-se, portanto, de decisão não terminativa, que não encerra juízo de certeza, mas apenas autoriza o envio do feito ao Tribunal do Júri, juízo natural para a apreciação das causas relativas aos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII).

Nessa fase processual, não se exige prova cabal ou incontroversa, bastando que os elementos colhidos revelem a plausibilidade da imputação. Eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo corpo de jurados, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
, e não o
in dubio pro reo
, o qual somente prevalece após a formação da culpa.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir.

3. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento para o Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida. 4. A materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria foram demonstradas, conforme depoimentos e provas periciais, justificando a manutenção da pronúncia. (...) Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria. 2. A revisão de decisão de pronúncia em recurso especial é inviável quando demanda reexame de provas, consoante à Súmula n. 7/STJ. (AgRg no AREsp n. 2.519.784/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

No caso em exame, a materialidade do crime restou inequivocamente demonstrada pela Declaração de Óbito (ID 22044850, pág. 33) e pelo Laudo de Necrópsia (ID 22044854), que confirma as múltiplas lesões que vitimaram Luciana Oliveira da Luz.

No tocante à autoria, as declarações colhidas em juízo, embora não conclusivas, indicam a possível participação da recorrente, especialmente diante dos relatos que a situam nas imediações do local do crime, bem como da preexistência de conflito motivacional com a vítima — esta, atual companheira do ex-cônjuge da acusada —, fato que confere verossimilhança à tese acusatória de vingança, conforme testemunhos retirados da sentença de ID 22045050, vejamos:

“A testemunha policial JOSÉ SABINO RIBEIRO FILHO relatou que estava de serviço no município de São Domingos do Capim quando recebeu a informação de que uma mulher teria assassinado outra em Santa Izabel do Pará. Narrou que, colhidas as informações, foram até a casa de uma amiga da acusada e na casa de seus familiares, mas eles disseram que não sabiam de seu paradeiro. Declarou que no dia seguinte, o irmão da acusada se dirigiu ao quartel, afirmando que sabia onde ela estava e que ela queria se entregar, pois estava com receio das ameaças da família da vítima, momento em que foram até o local indicado e conduziram a denunciada até a Delegacia. Relatou que o irmão da acusada acompanhou a diligência, e que ela alegou que estava com medo de represálias.

A testemunha ORISVALDO COELHO DOS SANTOS informou que trabalha como mototaxista e levou a acusada até o ramal Pira Paz, mas não chegou a presenciar o crime. A testemunha RAIANE CHAGAS RODRIGUES pouco teve a acrescentar, pois não presenciou o crime.

A testemunha ANTÔNIO JOSÉ MUNIZ DA SILVA narrou em juízo que estava em sua casa quando a acusada chegou, procurando pela vítima, e, quando conseguiu encontrá-la na residência, conversaram um pouco e depois a vítima saiu do imóvel, na companhia da acusada, com quem conversava normalmente. Relatou que depois de um tempo, ouviu os gritos da vítima e correu para verificar o que estava acontecendo, momento em que avistou a acusada correndo, um pouco à frente, e a vítima ferida, agonizando. Embora tenha mencionado que conheceu a acusada quando ela foi procurar pela vítima, afirmou que não teve dúvidas de que era ela a pessoa que avistou correndo, pois trajava a mesma roupa quando foi até sua residência.

A acusada optou por se manter em silêncio durante seu interrogatório.”

A alegação de que as testemunhas não presenciaram diretamente os fatos não impede a pronúncia, uma vez que a autoria pode ser inferida de elementos indiciários e circunstanciais, cabendo ao Júri valorar, em profundidade, o conjunto probatório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, a jurisprudência do TJPA tem reiteradamente afirmado que:

Tese de julgamento
:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado
. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo probatório. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800059-46.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2025 ) (grifo nosso)

Portanto, a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua integralidade, porquanto fundada em provas da materialidade e em indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao art. 413 do CPP e ao princípio do
in dubio pro societate
.

No que tange ao pedido subsidiário de desclassificação do delito, observa-se que a defesa não apresentou qualquer fundamentação idônea capaz de justificar tal pretensão, limitando-se a formular pedido genérico, sem indicar de forma clara para qual tipo penal entenderia cabível a readequação da conduta, tampouco apontando elementos concretos que demonstrassem a inexistência de animus necandi ou a configuração de crime diverso daqueles dolosos contra a vida.

Cumpre salientar que a desclassificação nesta fase processual somente é admitida quando a ausência de dolo de matar é manifesta e incontroversa, o que não se verifica na hipótese vertente. O conjunto indiciário constante dos autos permite inferir a possibilidade de que a recorrente tenha agido com a intenção de ceifar a vida da vítima, razão pela qual a competência para apreciação mais aprofundada da prova é do Tribunal do Júri, nos termos do art. 74, §1º, do Código de Processo Penal.

Desse modo, não havendo demonstração mínima de circunstâncias fáticas ou jurídicas que amparem a tese de desclassificação, deve o pleito ser rejeitado, mantendo-se o encaminhamento do feito ao julgamento popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

No tocante ao pleito de afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, igualmente não assiste razão à defesa.

Destaco, que o afastamento das qualificadoras somente é admitido quando manifestamente improcedentes, o que não se evidencia na hipótese dos autos. As circunstâncias narradas — motivo de vingança e o uso de dissimulação — encontram respaldo nas provas produzidas e devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta à soberania do Júri.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nesta fase processual, o afastamento de qualificadoras somente é cabível quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo nos autos, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Com efeito, a apreciação das circunstâncias qualificadoras integra o mérito da causa, devendo ser objeto de deliberação pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria do delito, sendo necessário apenas o juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da matéria. 4. Somente é possível o afastamento das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou divorciadas do contexto probatório, o que não se verifica no caso concreto. 5. Vigora na fase da pronúncia o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que a dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0015582-56.2019.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025 )

Na hipótese dos autos, as qualificadoras imputadas — motivo torpe (vingança) e recurso que dificultou a defesa da vítima (dissimulação) — encontram lastro suficiente nas provas coligidas até o momento.
O motivo torpe decorre do contexto relacional existente entre acusada e vítima, havendo nos autos elementos que indicam desavença anterior em virtude do relacionamento da ofendida com o ex-companheiro da recorrente, circunstância que, em tese, poderia ter motivado a conduta homicida.

De igual modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não pode ser afastada de plano, pois as provas colhidas revelam que a ofensora se aproximou da vítima de forma dissimulada, desferindo os golpes de arma branca de modo repentino, sem possibilidade de reação eficaz da ofendida.

Logo, não se trata de hipótese de qualificadoras inventadas, arbitrárias ou desconectadas da narrativa fática, mas sim de circunstâncias plausíveis, que devem ser submetidas à apreciação soberana dos jurados.

Portanto, inexistindo manifesta improcedência das qualificadoras, e havendo elementos mínimos que as sustentam, não cabe o seu decote nesta fase, impondo-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania do veredito popular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025